Tribunal: TJES
Processo: 5017893-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017893-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória, reconheceu a incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa inferior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir a competência para julgamento e processamento da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que instalados, quando a causa envolver interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
,
e o valor não ultrapassar 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º,
caput
e § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

4. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição e não se submete à preclusão
pro judicato
.

5. O critério legal de definição da competência previsto na Lei nº 12.153/2009 funda-se no valor da causa, e não na maior ou menor complexidade da lide.

6. A própria Lei nº 12.153/2009 admite a realização de prova técnica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme seu art. 10, de modo que a necessidade de exame técnico não afasta, por si só, a competência do juizado.

7. O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça afirma que a complexidade da causa não basta para deslocar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que o valor da demanda não supere o teto legal.

8. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 25.000,00, quantia inferior a 60 salários mínimos, o que torna inafastável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor de até 60 salários mínimos, tem natureza absoluta. 2. A necessidade de prova técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque a Lei nº 12.153/2009 expressamente admite exame técnico nesse microssistema. 3. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem sujeição à preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º, e art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.617.914/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.892.163/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.09.2025, DJEN 04.09.2025; STJ, REsp n. 2.137.035/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIENE ALMEIDA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e MUNICÍPIO DE LINHARES, na qual o Magistrado de origem reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, em razão do valor da causa e da competência absoluta prevista na Lei n. 12.153/2009.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a) o juízo é competente para processar e julgar a causa, alegando que a demanda de origem, que visa à anulação de cobrança de consumo de água e reparação por danos morais, exige a realização de perícia técnica complexa (hidráulica e análise de hidrômetro); b) tal necessidade probatória seria incompatível com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando sua competência, conforme o Enunciado n.º 11 do FONAJE; c) em processo anterior (n.º 5002524-87.2023.8.08.0030), o Juizado já havia se declarado incompetente para a mesma lide, de forma que a decisão recorrida contraria um entendimento transitado em julgado, o que representa violação à coisa julgada formal e material. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que os autos permaneçam na Vara da Fazenda Pública.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16666122)

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido. (id. 17825475)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5017893-46.2025.8.08.0000

Agravante: ELIENE ALMEIDA DA SILVA

Agravados: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e MINICÍPIO DE LINHARES

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIENE ALMEIDA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e MUNICÍPIO DE LINHARES, na qual o Magistrado de origem reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, em razão do valor da causa e da competência absoluta prevista na Lei n. 12.153/2009.

Em reapreciação dos autos, verifico que apesar dos argumentos expostos pela agravante, a decisão não merece reparos.

De fato, conforme os documentos acostados, a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, no processo n.º 5002524-87.2023.8.08.0030, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, reconheceu expressamente a necessidade de perícia técnica (hidráulica e análise de hidrômetro) para a resolução da controvérsia e, por consequência, a incompetência do Juizado para processar a causa, que foi extinta sem resolução do mérito.

Contudo, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência absoluta, inexiste preclusão
pro judicato
, podendo ser conhecida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, inclusive constituindo vício transrescisório, à luz do art. 966 , II , do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA CEF. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1011/STF. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NÃO PROVIDO.

1. Conforme à jurisprudência desta Corte: "A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição e não está sujeita à preclusão pro judicato" (AgInt no AREsp n. 2.617.914/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).

2. A preliminar de incompetência da Justiça estadual, baseada no interesse da CEF de intervir em demanda indenizatória ajuizada por mutuário de imóvel financiado com recursos do SFH, não se sujeita à preclusão, notadamente no caso, em que o acórdão recorrido foi julgado antes de precedente em repercussão geral afim (Tema 1011/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.892.163/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

Nesse tocante, releva destacar que Lei nº 12.153/09 impõe que “
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
” (art. 2º, caput). Trata-se de competência absoluta nos foros onde estiverem instalados os Juizados Especiais (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009).

O critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 está pautado somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda.

Além disso, a Lei nº. 12.153/2009, prevê expressamente a possibilidade de realização de prova técnica, dispondo o art. 10 que “
para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”.

Sobre a temática, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, sendo determinada pelo valor da causa e que, a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos."
(REsp n. 2.137.035/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Dessa forma, denota-se que a decisão recorrida reflete o entendimento pretoriano sobre o tema, não havendo motivos para sua reforma, uma vez que, no caso em análise, o valor da causa foi fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), montante inferior ao teto de 60 salários mínimos, evidenciando que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública se apresenta como absoluta e inafastável.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.